Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-24.2023.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000615-24.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN LOUIS MAIA DIAS - CPF: 497.578.062-34 (RECORRENTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR - CPF: 031.394.891-70 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), IDMS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 15.009.670/0002-27 (RECORRIDO), CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 003.533.989-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO AVARIADO (LIQUIDIFICADOR). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO. MÓVEL RECURSAL PARA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte pretende a condenação da empresa em reparação por danos morais em decorrência da entrega de produto avariado (liquidificador).

2.

O mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar a título de dano moral.

3.

Ausência de elementos a ultrapassar as raias da esfera patrimonial e repercutir no campo dos direitos da personalidade.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos da petição inicial para:

“[...]

Diante do exposto, sugiro que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, se JULGUE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, para converter a tutela provisória em definitiva, condenando-se as rés a, definitivamente, promover a substituição do produto avariado por um de igual valor e características, sem qualquer custo extra ao requerente,
condicionado à devolução do produto com defeito, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.”

[...]”

Irresigna-se a parte autora para a condenação da empresa em reparação por danos morais ante a entrega do produto avariado (liquidificador) e indica como valor o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Argumenta que “
o pleito do dano moral se consubstancia no constrangimento, tristeza, sentimento de ser enganado e de impotência que

o Recorrente vivenciou. Deixa de ser um mero incomodo ou aborrecimento quando ele tenta solucionar a lide de forma tranquila e passa a ser submetido a mais transtornos, pois, somente foi efetivada a troca do produto avariado após quase 03 meses, o que ultrapassa o grau de normalidade
”.

Intimada para comprovar o benefício da gratuidade da justiça, a parte recorrente efetuou o pagamento do preparo recursal.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se incide o dever de indenizar a título de danos morais por vício do produto adquirido.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

O requerente alega que, em 06 de fevereiro de 2023, comprou pelo site da primeira Reclamada um liquidificador Oster blst4126r 220v New Beehive Vermelho (blst4126r-057), no valor de R$ 535,00, vendido pela segunda reclamada, porém, o produto foi entregue quebrado e o próprio funcionário da transportadora tinha conhecimento que estava entregando produto quebrado.

O autor alega que o produto é impróprio ao consumo e que não conseguiu a substituição dele. Postula a condenação dos réus na obrigação e substituir o produto e ao pagamento de dano moral.

Por outro lado, em sua defesa, a primeira ré alega que os pedidos do autor não devem prosperar, pois, o requerente não cumpriu os requisitos do “programa compra garantida” e que somente o usuário/vendedor é responsável.

Já a segunda requerida alega que a presente demanda somente existe em virtude de o autor ter se negado a devolver o produto defeituoso via Correios, e que, todos os pedidos do requerente devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, está demonstrado nos autos que o produto entregue ao requerente estava danificado. Percebe-se também que o promovente postulou a substituição do produto defeituoso dentro do prazo estabelecido no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, porém mesmo com todas as tentativas, não logrou êxito.

Dito isso, o pedido de obrigação de fazer comporta acolhimento, devendo a liminar ser convertida em definitiva.

De outra banda, com relação ao pleito de dano moral, observa-se que o episódio vivenciado não é passível de indenização, pois, os fatos descritos nos autos, por si só, não geram danos morais.

Assim, não se evidenciam que as requeridas perpetraram atos capazes de gerar constrangimento e práticas atentatórias à personalidade do requerente.

O incômodo, preocupação e perda da tranquilidade, que passou o requerente, constitui mero aborrecimento e desgaste, e estes não são suficientes para gerarem danos morais.

[...]”

Não vinga a pretensão recursal.

Isso porque a não entrega de produto e/ou

mero descumprimento contratual não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. No caso, não foi demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Ou seja, não se trata de dano moral puro e os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados a fim de externar o objetivo do instituto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Por ser prova afeta ao fato constitutivo, não há falar em inversão do ônus probatório, de modo que cabe ao autor tal encargo (art. 373, I, CPC).

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Transcrevo alguns excertos, na parte que interessa ao debate:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1º, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo
por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

É o caso dos autos.

Embora a parte recorrente aduza que houve tentativas administrativas inexitosas, os documentos que acompanham a inicial demonstram apenas que o produto, de fato, estava avariado, e que foi aberto chamado para a devolução.

Não demonstrou repercussões além da danificação do produto, que, inclusive, não guarda em si uma essencialidade.
A forma de compra está sujeita a contratempos, somada ao tipo do produto.

Por isso, não se visualiza excesso capaz de ultrapassar as raias da esfera patrimonial e enveredar no campo dos danos morais.

Nessa intelecção, julgado no âmbito da Turma Recursal deste Estado, sob minha relatoria.

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1071447-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Em recente debate no tema repetitivo 1156, ao fixar tese segundo a qual a espera em fila de banco não gera dano moral presumido, o Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre a
teoria do desvio produtivo
e ponderou a importância da consumição a ser demonstrada. Destaco trecho do voto do Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que sagrou-se vencedor:

“[...] É inegável a importância do tempo, recurso escasso e valioso à vida, que naturalmente se esvai. A perda de tempo quando injusta e ilegítima pode ensejar ilícito, desde que este seja comprovado, a partir da postura leniente do fornecedor de serviços e do nexo causal entre esta e o efetivo prejuízo causado ao consumidor. A mera alegação de perda de tempo útil não é suficiente, por si só, para justificar reparação cível, como pretende o recorrido, porque não serve de parâmetro exclusivo para tanto. A sociedade está oprimida por tantas demandas que requerem atenção e impõem responsabilidades, porém a angústia da modernidade não pode ser imputada a um único player do mercado.

[...]

O fator decisivo para definição da existência de prejuízo indenizável é a regra da experiência e as nuances fáticas, aplicáveis também às relações de consumo, cuja responsabilidade é em regra objetiva, assim como o preenchimento dos pressupostos basilares da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. O atraso em virtude de uma fila, por si só, não tem o condão de ofender direito de personalidade do consumidor dos serviços bancários.

[...]

A ideia de que esse tipo de dano seria presumido (in re ipsa) porquanto calcado no direito ao melhor uso do tempo (teoria do desvio produtivo), contribuiria para inúmeras controvérsias de cunho patrimonial, até porque muito subjetivo, pois há pessoas com mais disponibilidade e outras com menos de tempo no cotidiano. Não se desconhece, ainda, a existência de profissionais cujo trabalho é justamente a prestação de serviços burocráticos, como os offices boys, secretárias e despachantes, cujo trabalho, por vezes, é aguardar em filas. A vida tem seus contratempos com os quais todos precisam lidar e a modernidade tem buscado minimizá-los na medida do possível. Admitir a indenização nas hipóteses aventadas constituiria incentivo a judicialização de questiúnculas infinitas, de modo a sobrecarregar o já superlotado Poder Judiciário. Não se deve deflagrar uma onda de ações em prol do suposto direito à melhor utilização do tempo livre, algo extremamente pessoal e que depende de análise acerca da extensão do dano (art. 944 do CC/2002), passível de invocação aleatória, podendo, inclusive, ensejar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002). A mera alegação genérica de que se está deixando de cumprir compromissos diários, profissionais, de lazer e de descanso, sem a comprovação efetiva do dano, possibilita verdadeiro abuso na interposição de ações por indenização em decorrência de supostos danos morais. Indenizar meros aborrecimentos do cotidiano, por perda de tempo, que podem se dar em decorrência de trânsito intenso, reanálise de contratos de telefonia, cobrança ou cancelamento indevido de cartão de crédito, espera em consultórios médicos, odontológicos e serviços de toda ordem, sejam públicos ou privados, tem o potencial de banalizar o que se entende por dano moral, cuja valoração não pode ser genérica nem dissociada da situação concreta, sob pena de ensejar uma lesão abstrata, e, por outro lado, tarifação, que é vedada nos termos da Súmula nº 281/STJ.

Logo, ao jurista incumbe investigar quais os impactos provocados à vítima para realizar a justiça do caso concreto dentro dos parâmetros da legalidade, pois o dever de atendimento adequado pelo fornecedor de serviços está muito bem protegido pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 20, § 2º, dentre outros, da Lei nº 8.078/1990), que já é normativo suficientemente técnico para permitir a análise de circunstâncias abusivas.

[...]” (REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)

Por essa mesma direção, também voto da Min. Nancy Andrighi, ao relatar recurso tendo como via a mesma teoria (teoria do desvio produtivo), realçou como fator a existência do desgaste e a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) (REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Tais critérios não estão ilustrados no quadro probatório. Essas as razões por que, sem que haja outros elementos a temperar os fatos, a substituição do produto é suficiente para restabelecer o
status quo ante
, de maneira que não há reparos na conclusão dada pelo juízo sentenciante.

Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995)
.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por ser ínfimo o proveito econômico obtido (
ex vi
art. 85, § 8º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024